Tribunal: TJSP
Processo: 1017169-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: que não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, porque no âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado e não o sistema de tarifação legal de provas – Seguradora que, no caso concreto, não trouxe qualquer prova da ausência de manutenção da embarcação, ao passo que a autora, em contrapartida, juntou diversos comprovantes das regulares manutenções realizadas – Danos experimentados e comprovados que demonstram que equivalem à perda total da embarcação – Necessidade de a seguradora arcar com a integralidade do valor indenizatório máximo contratado, conforme apólice de seguro – Sucumbência a cargo da requerida - Recurso provido, para julgar procedente a ação.
(TJSP; Apelação Cível 1017169-47.2018.8.26.0100; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Embarcação – Negativa da seguradora no ressarcimento do prejuízo experimentado em razão do afundamento da lancha – Irrazoabilidade – Incidência do CDC ao caso concreto – Seguradora que não fez prova bastante da causa do sinistro – Vistoria prévia realizada menos de um mês antes da data do sinistro – Empresa indicada pela seguradora que atestou

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Embarcação – Negativa da seguradora no ressarcimento do prejuízo experimentado em razão do afundamento da lancha – Irrazoabilidade – Incidência do CDC ao caso concreto – Seguradora que não fez prova bastante da causa do sinistro – Vistoria prévia realizada menos de um mês antes da data do sinistro – Empresa indicada pela seguradora que atestou a boa conservação da embarcação, aceitando a requerida a segurar a lancha nas condições vistoriadas – Laudo pericial que foi realizado mais de dois anos e sete meses do afundamento da embarcação, não sendo categórico o perito sobre a efetiva causa do afundamento, mas hipotética hipótese de a mangueira para captação de água do vaso sanitário ter rasgado na junção com o registro e permitido a entrada de água, o que poderia afastar a pretensão indenizatória – Órgão julgador que não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, porque no âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado e não o sistema de tarifação legal de provas – Seguradora que, no caso concreto, não trouxe qualquer prova da ausência de manutenção da embarcação, ao passo que a autora, em contrapartida, juntou diversos comprovantes das regulares manutenções realizadas – Danos experimentados e comprovados que demonstram que equivalem à perda total da embarcação – Necessidade de a seguradora arcar com a integralidade do valor indenizatório máximo contratado, conforme apólice de seguro – Sucumbência a cargo da requerida - Recurso provido, para julgar procedente a ação.